Tribunal: TJES
Processo: 5000357-25.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Consórcio
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000357-25.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: ROSA HELENA DE ARAUJO SCHIMIDEL
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000357-25.2021.8.08.0012

RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RECORRIDA: ROSA HELENA DE ARAÚJO SCHIMIDEL

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTO

VOTO

O SR. JUIZ DE DIREITO WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS (RELATOR).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 46 da lei 9099/95, passo a decidir.

Estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inter-posto.

A sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMI-DOR. CONTRATO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. PRELIMINARES DE JULGAMENTO ULTRA PETITA E IN-COMPETÊNCIA ABSOLUTA REJEITADAS. DEVOLUÇÃO DO VALOR INTEGRAL PAGO PELA AUTORA EM RAZÃO DE EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS SOBRE AS CIRCUNSTÂNCIAS DA CONTRATAÇÃO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MAN-TIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1 – A recorrente argui em sede de preliminar que o julgamento se deu de forma ultra petita, vez que não houve pedido de nulidade ou revisão das cláusulas contratuais, o que não pode ser acolhido, visto que o juiz pode declarar de ofício a nulidade de cláusula contratual, não se aplicando ao caso a Súmula n° 381 do STJ, vez que não se trata de instituição bancária; 2-Também não merece acolhimento a preliminar de incompetência absoluta em razão do valor da causa, vez que este obedece ao teto dos juizados especiais cíveis, já que corresponde ao valor que a parte re-corrida deseja ver restituído, e não ao valor total do contrato; 3-A devolução do valor pago pela autora deve ocorrer de forma integral, já que pairam dúvidas acerca das circunstâncias da contratação, principalmente quanto a promessa de contemplação imediata, ante a grande

quantidade de ações semelhantes com tal alegação, bem como a existência de ações civis públicas para a apuração de tal fato; 4-Por tal motivo, também, a devolução que deve ser feita de forma imediata, e não trinta dias após o encerramento do grupo; 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46 da lei 9099/95; 6-RECURSO a que NEGO PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte Recorrente em custas, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95; Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.